Tribunal: TJSP
Processo: 1078020-86.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário - inépcia da inicial não verificada - especificação dos encargos controvertidos e apresentação de planilha de cálculo - sentença que reconhece a ilegalidade da cobrança de tarifa de abertura de crédito e emissão de boleto - matéria não impugnada de forma específica - comissão de permanência - previsão contratual de cumulação com outros encargos moratórios -

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário - inépcia da inicial não verificada - especificação dos encargos controvertidos e apresentação de planilha de cálculo - sentença que reconhece a ilegalidade da cobrança de tarifa de abertura de crédito e emissão de boleto - matéria não impugnada de forma específica - comissão de permanência - previsão contratual de cumulação com outros encargos moratórios - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1078020-86.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MONEY
PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA
DE PEQUENO PORTE LTDA, é apelada ADELI CRISTINA SOUZA BARROS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, na parte conhecida.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37010
Apelação no 1078020-86.2017
Apelante: Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à
Empresa de Pequeno Porte Ltda.
Apelado: Adeli Cristina Souza Barros
Ação revisional de contrato bancário - inépcia da inicial não
verificada - especificação dos encargos controvertidos e
apresentação de planilha de cálculo - sentença que reconhece
a ilegalidade da cobrança de tarifa de abertura de crédito e
emissão de boleto - matéria não impugnada de forma
específica - comissão de permanência - previsão contratual de
cumulação com outros encargos moratórios - ação julgada
parcialmente procedente - sentença mantida - recurso
improvido, na parte conhecida.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por ADELI CRISTINA SOUZA
BARROS contra MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO
MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE
LTDA. buscando a revisão de contrato bancário. Ao relatório de fls.
122/123, acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente procedente.
Apelou a ré sustentando que a petição inicial deve ser indeferida, uma vez
que a autora não discriminou as obrigações contratuais que busca
controverter, nem quantificou o valor incontroverso. Alega, ainda, que os
valores cobrados foram discriminados no instrumento contratual e que
encontram amparo nas Resoluções nos 3.518 e 3.519 do CMN. Aduz, mais,
que a comissão de permanência não é cobrada de forma cumulada com
outros encargos moratórios, e nem assim restou comprovado nos autos.
Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que a alegação de inépcia da petição
inicial beira a litigância de má-fé, uma vez que os pedidos da autora foram
claros acerca dos encargos que busca controverter (fls. 13), além de ter sido
apresentada planilha de cálculo com os valores que entende devidos (fls.
32/38).
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a r. sentença
constatou “à folha 106 ter sido cobrada pela ré tarifa de contratação, que
corresponde à de abertura de crédito, no valor de R$ 500,00; e de
'cobrança por título', que corresponde à de emissão de boleto, no valor de
R$ 4,70” (fls. 126), razão pela qual reputou ilegal tais cobranças à luz do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado na Súmula no
565.
Verifica-se, porém, que a apelante não impugnou de forma
específica tal matéria, tendo trazido nesta sede recursal alegações atinentes
a outras tarifas, diversas daquelas cujas abusividades foram declaradas pelo
MM. Juízo “a quo”, de sorte que o recurso não deve ser conhecido neste
aspecto.
Por fim, concernentemente à comissão de permanência, a r.
sentença identificou de forma precisa a previsão contratual acerca da
cumulação com outros encargos moratórios (fls. 107), não havendo que se
falar, assim, em ausência de provas nesse sentido.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada, majorando-se a verba honorária
sucumbencial devida pelo apelante, nos termos do art. 85, §11 da lei de
rito, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado a ser ressarcido.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na parte
conhecida.
Coutinho de Arruda
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO